Tribunal: TJDFT
Processo: 0710200-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos réus contra acórdão que julgou duas apelações e conheceu parcialmente do recurso de uma das rés, e, na parte conhecida, rejeitou as preliminares, e no mérito deu provimento; e, conheceu e negou provimento ao recurso da segunda ré. O acórdão manteve a sentença que determinou aos réus que restabelecessem o plano de saúde anteriormente contratado pela autora, ou similar, nas mesmas condições que estavam vigentes, sobretudo a cobertura de abrangência nacional integral, no prazo de 5 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pelas partes recorrentes.
4. Não há omissão ou contradição. Na verdade, as partes embargantes buscam discutir obrigação contratual entre a administradora e a operadora do plano de saúde, porém, tal discursão está fora do escopo processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.